Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA.
1. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (...) Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação.
3. A Fundação Educacional do Distrito Federal- FEDF não foi incluída no polo passivo da ação coletiva 32.159/1997. O fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à FEDF, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.
4. Não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que nesta ação 32.159/1997 só foi condenado ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal.
5. Nos autos da ação coletiva 59.888/1996, a categoria dos servidores da área de educação do Distrito Federal estava adequadamente representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, que ingressou em juízo contra a FEDF, para satisfazer a mesma pretensão: o pagamento aos substituídos do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996. É fato notório que servidores da FEDF já possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 59.888/1996. A apelante pertence à categoria já beneficiada por coisa julgada específica e deve deduzir sua pretensão executória com base naquele título judicial, exclusivamente.
6. Se a apelante não tinha vínculo com o Distrito Federal à data da propositura da ação coletiva, não pode se beneficiar deste título executivo judicial, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506).
7. Recurso conhecido e não provido.